Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. ANÁLISE PELA VEP. APELO EM LIBERDADE. RÉUS PRESOS DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar-se em nulidade se a denúncia anônima não serviu como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, sendo utilizada como elemento hábil para a apuração preliminar dos fatos, que foram posteriormente confirmados por outros meios de prova.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal de substância entorpecente, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita.
3. Nos crimes de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, nos termos do art. 156, do CPP.
4. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.
5. Se os réus responderam a todo o processo presos e ainda persistem os motivos que determinaram a custódia preventiva, não há razão para que, uma vez condenados, seja-lhes concedido o direito de apelar em liberdade.
6. Recursos conhecidos e não providos.